Tribunal: TJES
Processo: 5006748-27.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006748-27.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HILTON ALEXANDRE DE ASSIS GENEROZO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO POR INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE MEDICAMENTOS. INAPLICABILIDADE.
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desobediência (art. 330, do Código Penal), em razão de ter descumprido reiteradas ordens legais de policiais militares durante tentativa de invasão de residência protegida por medida protetiva de urgência, sendo-lhe imposta pena de 01 mês e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa. A defesa requer absolvição ao argumento de ausência de dolo, sustentando que o acusado estaria sob efeito de medicamentos ingeridos em excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ingestão voluntária e excessiva de medicamentos controlados é apta a afastar o dolo e a imputabilidade penal no crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e a autoria delitiva, com base no boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos coesos dos policiais militares.
Os depoimentos dos agentes públicos, prestados sob contraditório, são firmes, harmônicos e dotados de presunção de legitimidade, inexistindo elementos que indiquem parcialidade ou má-fé.
O comportamento do réu evidencia resistência consciente às ordens legais, uma vez que compreende as determinações, verbaliza intenções e adota conduta direcionada ao descumprimento.
A alegação de ausência de dolo por ingestão de medicamentos não afasta a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, que estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a responsabilidade penal.
Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a análise do elemento subjetivo deve considerar o momento em que o agente voluntariamente se coloca em estado de incapacidade.
A prova dos autos evidencia que a ingestão das substâncias ocorreu de forma voluntária, conforme relato da vítima, o que implica assunção dos riscos decorrentes da alteração do estado psíquico.
A tese de inimputabilidade exige prova técnica idônea, inexistente no caso, uma vez que não houve instauração de incidente de insanidade mental nem apresentação de laudo médico.
A simples alegação de uso excessivo de medicamentos, desacompanhada de comprovação técnica, não é suficiente para afastar o dolo ou a culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, II; CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCR 0060052-98.2019.8.13.0699, Rel. Juiz Conv. Mauro Riuji Yamane, j. 13/04/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006748-27.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HILTON ALEXANDRE DE ASSIS GENEROZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hilton Alexandre de Assis Generozo
, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari (id 17388198).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos da seguinte forma (id 17387315):

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de julho de 2025, por volta de 17h03min, na Rua Henrique Coutinho, nº 86, Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, tentou invadir a residência, descumpriu medida protetiva de urgência fixada em favor de C.P.D.G. e desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Narram os autos que o réu é ex-marido de Cristiane Pereira Duarte Generozo e possui uma medida protetiva deferida contra ele nos autos nº 5000714-24.2024.8.08.0004, de que ficou ciente em 25 de maio de 2025.

Em 6 de julho de 2025, o réu tentou invadir a residência da vítima forçando a porta de entrada, tendo a ofendida acionado a Polícia Militar.

Com a chegada dos agentes da lei, estes visualizaram a veracidade da informação recebida e deram voz de abordagem, determinando que ele se afastasse do portão, o que não foi obedecido pelo réu, que apresentou comportamento agressivo e disse que iria entrar na residência através do andar superior.

Após desobedecer diversas vezes as ordens emanadas dos policiais militares, foi necessária a realização de descarga elétrica incapacitante, que se mostrou eficaz, sendo o réu finalmente contido. Em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do réu.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a quo condenou o apelante pela prática do delito previsto no
artigo 330, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais (id 17388209), a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de desobediência, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Argumenta, em síntese, que o acusado se encontrava sob forte efeito de medicamentos controlados, ingeridos em excesso, circunstância que teria comprometido sua capacidade de compreensão da ordem legal emanada pelos policiais militares e, por conseguinte, afastado o elemento subjetivo do tipo penal.

Contudo, após uma análise aprofundada dos autos, constata-se que
a pretensão absolutória não merece prosperar
. O robusto conjunto fático-probatório carreado ao processo demonstra, de maneira clara e incontestável, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de desobediência, não deixando margem para a dúvida que justificaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 58521204 (id 17387305), pelo Auto de Prisão em Flagrante (id 17387305) e pela prova oral coligida durante a instrução processual, que, de forma coesa, descreve a cena do crime e a conduta do apelante.

A
autoria
, por sua vez, é inequívoca e foi solidamente demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares que atenderam à ocorrência. As narrativas dos agentes públicos são firmes, detalhadas e harmônicas entre si, merecendo total credibilidade, conforme entendimento pacífico de nossos tribunais.

Nesse particular, o policial militar Matheus Gadelha de Azevedo, em seu depoimento judicial (id 17388198), relatou com precisão a dinâmica dos fatos, afirmando que, ao chegar ao local, a guarnição encontrou o acusado em frente ao portão, batendo, gritando e tentando ingressar na residência. Declarou que foram dadas reiteradas ordens de abordagem para que o acusado se afastasse e colaborasse, mas este se negava a obedecer. Diante da resistência contínua e da recusa em atender às determinações, foi necessário o uso do equipamento incapacitante elétrico para contê-lo, pois, mesmo advertido diversas vezes, o acusado insistia em permanecer no local e não cumpria as ordens policiais.

No mesmo sentido, o policial militar José Rodrigues Santos Júnior corroborou a versão de seu colega, afirmando que o apelante se encontrava no portão da residência, apresentando comportamento agressivo e não respeitava as ordens emanadas pelos policiais. Detalhou que, por diversas vezes, foi determinado que assumisse posição de abordagem e se afastasse do portão, porém, ele não acatava as ordens, o que culminou na necessidade do uso de disparo de equipamento elétrico para viabilizar sua contenção.

Esses depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, não há nos autos qualquer elemento concreto que aponte para a existência de parcialidade ou interesse indevido em prejudicar o réu.
O cerne da insurgência recursal, no entanto, reside na alegação de ausência de dolo, sob a justificativa de que o apelante estaria em estado de inimputabilidade em decorrência da ingestão voluntária e excessiva de medicamentos. Todavia, tal argumento, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio nem nas provas produzidas nos autos.

A questão central a ser dirimida é se a alteração da capacidade psicomotora, provocada pelo próprio agente, tem o condão de afastar a culpabilidade ou o dolo. A resposta, fornecida pelo próprio legislador, é negativa.

O artigo 28, inciso II, do Código Penal é taxativo ao dispor que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos — categoria na qual se inserem os medicamentos psicotrópicos ingeridos em excesso —, não exclui a imputabilidade penal.

Adota-se, em nosso sistema, a teoria da
actio libera in causa
(ação livre na causa), segundo a qual a análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa) não deve se ater ao momento da prática delitiva, quando o agente já se encontra em estado de incapacidade, mas sim ao momento anterior, em que ele, livre e conscientemente, decidiu se colocar em tal estado.
No caso em tela, a própria vítima relatou em juízo (id 17388198, pág. 45) que, após um desentendimento, o apelante “
tomou as cartelas dos comprimidos todos dele e foi para rua
”. Essa declaração, aliada ao relato do próprio acusado de que faz uso de remédios controlados, evidencia a voluntariedade do ato de ingerir as substâncias. Ao fazê-lo, o apelante assumiu o risco de todos os desdobramentos de sua conduta, incluindo a perda de controle emocional e a prática de atos ilícitos, como a desobediência a uma ordem legal.

Ademais, a tese de inimputabilidade ou de supressão completa da capacidade de entendimento e autodeterminação é uma alegação que demanda prova técnica robusta, o que não ocorreu nos presentes autos.
A defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental, nem apresentou qualquer laudo ou relatório médico que atestasse a condição de incapacidade absoluta do apelante no momento dos fatos
. A simples afirmação de que estava "dopado", ainda que corroborada pela percepção da vítima, é insuficiente para desconstituir a presunção de imputabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO POR USO DE MEDICAMENTOS NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 241-B da Lei nº 8.069/90, torna-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição. O delito de armazenar material de pornografia infantil é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou armazenamento do conteúdo ilícito, sendo irrelevante para a sua tipificação a efetiva visualização ou o propósito final do agente.
A tese de inimputabilidade ou ausência de dolo, fundamentada no uso de medicamentos controlados, deve ser rejeitada quando desacompanhada de prova técnica, como o incidente de insanidade mental, não bastando meras alegações da defesa para afastar a culpabilidade.
(TJMG; APCR 0060052-98.2019.8.13.0699; Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal Especializado; Rel. Juiz Conv. Mauro Riuji Yamane; Julg. 13/04/2026; DJEMG 14/04/2026).

Outrossim, além da ausência de prova técnica, o comportamento do apelante durante a abordagem policial é incompatível com um estado de completa incapacidade cognitiva. Os relatos dos policiais demonstram que ele não estava alheio à realidade. Pelo contrário, ele compreendeu as ordens, reagiu a elas, verbalizou sua intenção de entrar na residência e resistiu ativamente.

A supramencionada conduta, direcionada a um fim específico, evidencia que, embora alterado, ele
possuía um nível de consciência e vontade suficiente para caracterizar o dolo genérico exigido pelo tipo penal do artigo 330, do Código Penal
, que consiste na vontade livre e consciente de não cumprir a ordem legal emanada de funcionário público competente. Portanto, a conduta do apelante foi típica, ilícita e culpável.

Portanto, as provas são robustas e a tese defensiva de atipicidade por ausência de dolo não encontra amparo, devendo ser integralmente rechaçada. A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com precisão o acervo probatório e aplicou corretamente o direito, não havendo reparo a ser feito.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 23 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)